Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação ordinária, para a limitação de descontos relativos a empréstimos consignados não quitados. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Afirma, em síntese, que os débitos das parcelas dos contratos na folha de pagamento devem ser cobrados na forma contratada e autorizada pela própria autora.
2. Inicialmente, importa consignar que a relação de direito estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
3. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela apelada contra o apelante na qual a autora busca limitar os descontos referentes as parcelas dos empréstimos à margem consignável de 30% de seus rendimentos líquidos. 3.1. No contracheque da autora, há cobrança de 2 empréstimos consignados em folha, com descontos realizados pelo réu, que representam 66,3% da remuneração líquida, excluídos os descontos compulsórios. 3.2. Assim, inexistem dúvidas de que os descontos realizados pelo requerido na remuneração da autora, decorrentes de 2 contratos de mútuo, representam parcela bastante elevada, o que pode comprometer a sua subsistência e de sua família, trazendo-lhe diversos transtornos, quando se sabe da enorme facilidade com que as instituições bancárias liberam valores para pessoas que recebem o salário por aquele banco.
4. Destaca-se que a Lei n. 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para 35%, deduzidos os descontos compulsórios. 4.1. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora.
5. Ademais, é direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 5.1. Jurisprudência: “(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)” (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 06/06/2019).
6. No caso, percebe-se a particular situação de dificuldade da apelante, devedora de 2 contratos de mútuo que consomem parte substancial de seus rendimentos, o que compromete a sua subsistência e de sua família. 6.1. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na folha da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Com base no §11 do art. 85 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo apelante de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 110.933,50).
8. Apelo improvido.